Tribunal: STF
Processo: Rcl 61189
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO Nº 4 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Flórida/PR, contra acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, no Processo nº 0000503-76.2022.8.16.0180, mediante o qual teria sido contrariado o enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF.
 
 2.	O reclamante narra que, na origem, é réu na ação declaratória de inconstitucionalidade de lei municipal cumulada com Cobrança de Diferença de Adicional de Insalubridade de Servidor Público, em que se questiona o Estatuto do Servidor — Lei nº 003, de 2001, arts. 105 e 106 —, que utilizou como base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade o salário mínimo.
 
 3.	Relata que a sentença do Juizado Especial condenou o Município ao pagamento das diferenças verificadas no adicional de insalubridade da parte autora, a serem calculados sobre o vencimento de seu cargo efetivo, sendo declarada a “inconstitucionalidade material dos artigos 105 e 106, ambos da Lei Municipal de Flórida de n. 003/2001 reconhecendo por consequência o efeito repristinatório do dispositivo legal revogado pela lei declarada inconstitucional, no que tange à base de cálculo do adicional de insalubridade (artigo 99, parágrafo terceiro, da Lei Municipal de Flórida nº 002/1994)”. 

 4.	Alega que a 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais manteve inalterada a sentença, diante do agravo interno interposto, em descumprimento do enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF, bem como do que decido no julgamento do RE nº 565.714/SP, no qual se destacou que e a inconstitucionalidade do fator de indexação — salário mínimo — não autoriza a substituição da base de cálculo por meio de decisão judicial.
 
 5.	Sustenta que o efeito repristinatório reconhecido, ao considerar que o artigo da lei municipal revogada (de 1994), deverá viger ante a declaração de inconstitucionalidade do artigo da lei atual (de 2001), está em desacordo com o art. 2º, § 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
 
 6.	Requer a concessão de liminar para a suspensão dos efeitos da decisão impugnada, até o julgamento desta reclamação. No mérito, a cassação do ato reclamado, determinando-se a prolação de nova decisão em seu lugar.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 7.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 8.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 9.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 10.	No caso em tela, alega-se inobservância, pelo Tribunal reclamado, do enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF, cujo teor é:
 
E. 4 (SV): “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”
 
 11.	Constata-se, a partir da leitura do acórdão reclamado, a seguinte determinação (e-doc. 7, p. 62-63; grifos e destaques acrescidos):
 
“Do exame da decisão agravada, depreende-se que o Recurso Inominado interposto pelo Agravante foi conhecido e não provido, tendo sido mantida a sentença que condenou o ente público ao pagamento das diferenças do adicional de insalubridade a ser calculado sobre o vencimento do cargo efeito da parte autora, respeitada a prescrição quinquenal.
Isto porque, restou comprovado nos autos que a Municipalidade utiliza o salário mínimo nacional como base de cálculo do adicional em questão, o que ensejou a declaração de inconstitucionalidade do artigo 106 do Decreto Municipal n.º 003/2001, reestabelecendo a redação do artigo 99 da Lei Municipal n.º 002/94, a qual determina que o cálculo do adicional se dê sobre o vencimento do cargo efetivo.
Tal entendimento, ao contrário do que afirma o Agravante, não contraria o disposto na Súmula Vinculante n.º 04, que apenas proíbe ao Poder Judiciário a alteração do indexador legalmente estabelecido. 
Veja-se que existe legislação municipal anterior a regular a matéria, de modo que, ante a impossibilidade de vinculação ao salário mínimo, é de se aplicar o vencimento básico do cargo efetivo do servidor em decorrência do efeito repristinatório.”
 
 12.	As duas Turmas do Supremo Tribunal Federal vêm entendendo que a determinação judicial para que se adote norma anterior, dando-lhe efeitos repristinatórios, até que sobrevenha legislação compatível com o art. 7º, inc. IV, in fine, da CRFB, não viola o enunciado nº 4 da Súmula Vinculante da Corte, conforme ilustram os seguintes julgados:
 
“Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 4. Efeito repristinatório de norma legal anterior em decorrência da declaração de inconstitucionalidade de dispositivo que institui o salário mínimo como indexador da base de cálculo de vantagem de servidor público. Inocorrência de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo. Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido. 1. O efeito repristinatório de norma legal anterior em decorrência da declaração de inconstitucionalidade de dispositivo que institui o salário mínimo como indexador da base da cálculo de vantagem de servidor não possui estrita pertinência com a Súmula Vinculante nº 4, por não haver que se falar em atuação do Poder Judiciário como legislador positivo. 2. Agravo regimental não provido.” 
(Rcl nº 54.520-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 10/11/2022, p. 1º/12/2022).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. Adicional de insalubridade. Lei Municipal declarada inconstitucional por fixar base de cálculos em salários mínimos. 3. Efeito repristinatório. Violação à Súmula Vinculante 4 desta Corte. Inexistência. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.525-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/10/2022, p. 27/10/2022).
 
 13.	Com efeito, a controvérsia não revela substituição, pela via judicial, de base de cálculo de adicional, mas, sim, aplicação de efeitos repristinatórios de norma local anterior substituída por diploma que, por sua vez, veio a ser posteriormente declarado inconstitucional em controle difuso.
  
 14.	Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).
 
 15.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 11 de março de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator